Tribunal: STF
Processo: SL 1661
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Município da Estância Turística de Itú. Desapropriação. Depósito prévio de imissão provisória na posse. Pretendido pagamento da integralidade da indenização mediante precatório. Ausência de plausibilidade jurídica. Necessidade de depósito prévio do valor oferecido para efeito de Imissão provisória na posse (Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15).



1. Insurge-se o requerente contra a ordem judicial para que o ente municipal expropriante deposite imediatamente o valor arbitrado para fins de imissão provisória na posse.



2. Embora subsista dissenso jurisprudencial quando à forma como deve ser paga a parcela complementar referente à diferença entre o depósito prévio e o valor arbitrado judicialmente — se mediante precatório ou depósito direto (Tema nº 865/RG) —, dúvidas não há quando à obrigatoriedade do pagamento imediato do valor oferecido pelo expropriante para efeito de imissão provisória na posse.



3. Incabível na via excepcional da contracautela a discussão quanto à adequação do valor arbitrado judicialmente, para fins de imissão provisória na posse ou complementação da indenização desapropriatória, pois a avaliação do quantum arbitrado, se reduzido ou excessivo, demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza sumária deste instrumento processual.



4. Medida cautelar indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município da Estância Turística de Itú, com o fim de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Itú (Processo nº 1757-68.2015.5.06.0) e mantida pelo TJSP (Agravo Interno Cível nº 2078796-68.2023.8.26.0000/50000), pela qual determinada ao ente municipal o realização imediata depósito prévio para fins de imissão na posse de imóvel em curso de desapropriação.



    2. Sustenta o requerente que a economia pública municipal estaria em grave risco no caso de efetivação da ordem de depósito, considerado o fato de que a avaliação preliminar do bem desapropriado restou estipulada em aproximadamente dez milhões de reais.



    3. Embora conste nos autos referência ao Decreto expropriatório editado pelo ente municipal com base no Afirma que se trata de desapropriação indireta, motivo pelo qual não há necessidade de depósito de imissão prévia, devendo o valor ser pago, em sua totalidade, por meio de precatório judicial.



    4. Aponta a existência de paradigma de repercussão geral no qual a questão está sendo debatida (Tema nº 865/RG).



    5. Formula o pedido nos seguintes termos:



    “Por força do exposto e, diante da existência da fumaça do bom direito e perigo da demora – ordem de pagamento imediato de quantia de quase 10 MILHÕES DE REAIS, com incidência de multa de diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem qualquer limitação – não restam dúvidas acerca da necessidade de acautelamento, que potencializase a concretização do efeito multiplicador, desrespeitados preceitos e princípios constitucionais e de processo civil, com determinação liminar da SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437 de 1992, confirmando a medida liminar quando do julgamento definitivo do mérito, o que ora respeitosamente se requer.”



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    7. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.



    Aprecio, desse modo, o pleito cautelar deduzido pelo Município da Estância Turística de Itú.



    Ausência de plausibilidade jurídica do pedido



    8. Assinalo, de plano, que a pretensão cautelar deduzida pelo requerente não merece prosperar, por traduzir situação de uso do instrumento da contracautela pelo Poder Público como indevido sucedâneo recursal.



    9. Não se esclareceu, na inicial, os elementos mínimos necessários à compreensão da controvérsia. Não há notícia da origem da ordem judicial de depósito: se ocorreu em processo judicial de desapropriação ou em outra via processual; não há indicação de qualquer ato ou decisão que tenha fixado o valor do depósito prévio em “quase 10 milhões de reais”; não há sequer informação sobre a modalidade de desapropriação de que se trata: se por utilidade pública (Decreto-lei nº 3.365/1941), interesse social (Lei nº 4.132/1962), para fins de reforma agrária (CF, art. 184, c/c a LC nº 75/1993), urbanística (CF, art. 182, § 4º, III, c/c a Lei nº 10.257/2001) ou para fins de combate à seca (Lei nº 4.593/1964). Nada disso.



    10. Toda a fundamentação se restringe apenas à ênfase quanto ao grande valor a ser depositado (supostamente “quase 10 milhões de reais”) e ao argumento de que a matéria possui natureza constitucional por envolver a discussão versada no Tema nº 865/RG.



    11. Por razões de economia processual, consultei as informações faltantes no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a viabilizar o julgamento do pedido.



    12. Constatei que se trata de desapropriação fundada em Decreto municipal editado com base na Lei nº 4.132/1962 (desapropriação por interesse social), para a qual, como se sabe, no caso de imissão provisória na posse, impõe-se o pagamento imediato do valor arbitrado pelo ente desapropriante, mediante depósito judicial direto (depósito prévio), sucedido pelo pagamento a posteriori de eventual diferença apurada entre o quantum depositado e o valor da avaliação judicial (parcela complementar).



    13. Oras, no caso, a ordem de depósito expedida pelo Juiz de primeiro grau diz respeito ao depósito prévio, pois sequer fixado ainda, o “quantum” correspondente ao valor justo do imóvel desapropriado.



    14. Neste pedido de contracautela, o ente municipal requerente busca imitir-se na posse do imóvel particular, sem realizar nenhum pagamento por isso, deixando que a indenização pelo ato expropriatório seja integralmente satisfeita mediante precatório. Pleiteia-se, desse modo, a inobservância da cláusula inscrita no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal que assegura, em favor da pessoa desapropriada, o direito a indenização prévia, justa e em dinheiro.



    15. Bem examinados os autos, constata-se a manifesta incoincidência temática entre o matéria versada nestes autos e a controvérsia jurídica sujeita à sistemática da repercussão geral em apreciação no RE 922.144 (Tema nº 865/RG).



    Naquele julgamento, acha-se em discussão se o pagamento da parcela complementar (diferença entre depósito prévio e avaliação judicial) deve ser feita mediante depósito direto ou por meio de precatório. 



    Dúvidas não há, contudo, quanto ao fato de que a imissão provisória na posse de imóvel particular impõe ao Poder Público o ônus de depositar imediatamente ao menos o valor provisoriamente arbitrado com base no art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    Em suma: a pretensão jurídica manifestada pelo requerente revela, de um lado, falta de aderência ao paradigma de controle invocado (Tema nº 865/RG) e, de outro, obstáculo na legislação de vigência (Decreto-lei nº 3.365/1941) e na própria ordem constitucional (CF, art. 5º, XXIV).



    Inadmissibilidade do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório e do cotejo analítico da legislação ordinária 



    16. De outro lado, não cabe na via excepcional da contracautela a discussão quanto à adequação do valor arbitrado judicialmente em sede de desapropriação, para fins de imissão provisória na posse ou complementação da indenização, pois a avaliação do quantum arbitrado, se reduzido ou excessivo, demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza sumária deste instrumento processual.



    17. Consabido que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela revela-se incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.



    (STP 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    18. Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o cabimento das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela pressupõe a perspectiva de situação configuradora de ofensa direta ou transgressão imediata a preceitos normativos de extração constitucional.



    19. De outro lado, a análise da situação litigiosa posta demanda o cotejo da legislação infraconstitucional, para que, somente em um esforço exegético posterior, seja possível aferir a existência de eventual ofensa ao texto constitucional. 



    20. Consabido que o exame do direito comum refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois, como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SS 5564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.6.2022, DJe 27.6.2022; SL 552-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.7.2015, DJe 20.8.2015; SL 1223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.11.2019, DJe 10.12.2019; STP 762-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2021, DJe 24.6.2021). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (SL 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2022)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



     3. Agravo a que se nega provimento.



    (SL 1381 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    21. Não constitui demasia acentuar que o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput).



    22. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente